Tribunal: TJPA
Processo: 0808651-28.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9685 - Dano (art. 163)
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808651-28.2024.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: OSMAR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808651-28.2024.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ E INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE (ISMS)

APELADO: OSMAR DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. OMISSÃO NO TRATAMENTO ONCOLÓGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL E DO ESTADO. CONTRATO DE GESTÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC Nº 113/2021. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS) contra sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de indenização por danos morais. A ação foi ajuizada pelo viúvo de paciente oncológica que faleceu em decorrência de sucessivas falhas, atrasos na realização de exames de urgência e postergação de procedimentos vitais (drenagem biliar) no Hospital Regional do Baixo Amazonas, administrado pela referida Organização Social. Os apelantes suscitam preliminares de ilegitimidade passiva e, no mérito, negam a responsabilidade civil e o nexo causal, refutam a Teoria da Perda de uma Chance e impugnam o valor indenizatório, bem como os índices de juros e correção fixados pelo juízo de base. O ISMS pleiteou, ainda, os benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o ISMS, na condição de entidade sem fins lucrativos que presta serviços a idosos, faz jus à gratuidade de justiça; (ii) definir se há legitimidade passiva e responsabilidade solidária entre o Estado e a Organização Social na falha da prestação do serviço público de saúde; (iii) verificar se as omissões e atrasos no tratamento oncológico configuram falha apta a ensejar indenização por danos morais ancorada na Teoria da Perda de uma Chance; e (iv) determinar se a fixação de índice híbrido para atualização do débito da Fazenda Pública ofende a Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ISMS, por comprovar a sua condição de entidade sem fins lucrativos vocacionada ao atendimento da pessoa idosa, faz jus ao benefício da justiça gratuita independentemente de prova de hipossuficiência financeira, em reverência ao art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) e ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. O Estado do Pará e a Organização Social ostentam legitimidade passiva e respondem solidariamente pelos danos causados aos usuários. A transferência da execução do serviço à entidade privada, por meio de contrato de gestão (Lei nº 9.637/1998), não a exime da responsabilidade direta e objetiva, tampouco afasta o dever de o ente estatal garantir a higidez da saúde pública, visto que a entidade privada imiscui-se na própria atividade estatal.

5. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das prestadoras de serviços públicos é objetiva, calçada na Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, da CF/1988), sendo prescindível a análise de culpa, exigindo-se apenas a demonstração da conduta (omissiva ou comissiva), do dano e do nexo de causalidade.

6. A crônica de ineficiências atestada nos autos, consistente na inércia para viabilizar exames urgentes, postergação de biópsia e cancelamento de drenagem biliar por falta de insumos básicos, invalidou as chances de intervenção cirúrgica tempestiva da paciente. Aplica-se escorreitamente a Teoria da Perda de uma Chance (reconhecida pelo STJ no âmbito de erro médico), porquanto a negligência fulminou uma oportunidade real de sobrevida e furtou a chance de um tratamento oncológico digno.

7. O montante fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00) afigura-se razoável e proporcional ante a imensurável perda de um cônjuge por ineficiência estatal, alinhando-se aos parâmetros adotados pela jurisprudência para casos de óbito derivados de deficiência no serviço médico e operando o viés sancionador-pedagógico da medida.

8. Assiste razão ao Estado na impugnação da correção monetária. O emprego da sistemática do "maior valor" atrelando IPCA e juros da poupança comparados com a variação da SELIC cria um índice híbrido inconstitucional. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021), a atualização de débitos da Fazenda Pública deve ser regida exclusivamente pela incidência da Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de apelação parcialmente providos, reformando-se a sentença estritamente para (a) conceder o benefício da justiça gratuita ao ISMS e (b) determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC na atualização do débito a partir de 09/12/2021, mantida a condenação solidária e os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:

1.

O Estado e a Organização Social responsável pela gestão de unidade hospitalar pública possuem legitimidade passiva conjunta e respondem objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço médico-hospitalar.

2.

A omissão ou o atraso injustificado na realização de exames e procedimentos emergenciais em pacientes oncológicos atrai a incidência da Teoria da Perda de uma Chance, caracterizando dano moral indenizável em virtude da supressão da oportunidade real de sobrevida e eficácia terapêutica.

3.

É inconstitucional a adoção de índices híbridos de atualização monetária em condenações contra a Fazenda Pública, sendo cogente e imperativa a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir do marco temporal estabelecido pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.637/1998; Lei nº 10.741/2003, art. 51.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC nº 16; STJ, REsp 1.742.251/MG; STJ, AgInt no AREsp 2.626.885/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30.09.2024; STJ, REsp 1.254.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.12.2012.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento aos recursos de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de maio de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ESTADO DO PARÁ
e pelo
INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE (ISMS)
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
.

Historiando os fatos, a parte autora, na qualidade de viúvo de Antônia Bezerra da Silva, ajuizou a presente demanda relatando que sua falecida esposa foi vítima de sucessivas falhas na prestação de serviço de saúde no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), unidade gerida pelo ISMS mediante contrato com o ente estatal.

Narra que, em janeiro de 2023, houve solicitação urgente de exames para acompanhamento oncológico, os quais não foram realizados pela unidade, forçando o custeio particular meses depois.

Sustenta que a morosidade no agendamento de consultas, a demora na realização de biópsia e a postergação de drenagem biliar por falta de material hospitalar resultaram na perda da janela terapêutica para intervenção cirúrgica, culminando no óbito da paciente em 20 de dezembro de 2023.

Diante disso, requereu a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR, solidariamente, o ESTADO DO PARÁ e o INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE a pagarem ao autor, OSMAR DA SILVA, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais.

Sobre o valor da condenação, deverão incidir, a partir de cada vencimento, os seguintes encargos:

•Até 07 de dezembro de 2021: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança;

•A partir de 08 de dezembro de 2021: atualização monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, com a ressalva de que, se a variação da taxa SELIC for superior, esta deverá ser aplicada em substituição, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 (com a redação dada pela EC nº 136/2025).

Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de Apelação Cível.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a gestão do hospital é descentralizada e executada integralmente pelo ISMS, cabendo ao Estado apenas fiscalização posterior.

No mérito, sustenta a inexistência de nexo de causalidade, defendendo que os procedimentos adotados seguiram protocolos médicos e que a patologia oncológica avançada indica óbito inevitável.

Alega que a responsabilidade estatal em casos de erro médico é subjetiva, não tendo o autor comprovado dolo ou culpa de agentes públicos.

Defende a inaplicabilidade da Teoria da Perda de uma Chance por ausência de prova técnica de possibilidade de cura.

Por fim, impugna o valor indenizatório e requer a adequação dos índices de correção monetária à EC nº 136/2025.

Diante disso, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade ou reformar a sentença.

Também inconformado, o
INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE

(ISMS)
interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente suscita preliminar de violação ao art. 51 do Estatuto do Idoso, pleiteando a concessão de justiça gratuita por ser entidade sem fins lucrativos que presta serviços a idosos.

Argui sua ilegitimidade passiva, afirmando atuar como mero cogestor sem ingerência sobre o fluxo regulatório do Estado.

No mérito, alega ausência de responsabilidade por inexistência de vínculo empregatício com os médicos e defende que o óbito foi consequência natural da gravidade clínica da paciente.

Sustenta a necessidade de redução do
quantum
indenizatório em observância à reserva do possível e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, afirma ser incabível a condenação em honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública com valor inferior a 60 salários-mínimos.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento dos recursos interpostos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento das apelações. Opinou pelo acolhimento da justiça gratuita ao ISMS, mas manteve o entendimento pela responsabilidade solidária e objetiva dos apelantes ante a patente falha do serviço público de saúde, manifestando-se pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente, destacando-os naquilo que for pertinente.

PRELIMINARES

DA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA

Em sede de preliminar, o Instituto de Saúde (ISMS) reitera o pedido de gratuidade da justiça, fundamentando sua pretensão no art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar a interpretação do referido dispositivo no bojo do REsp 1.742.251/MG, assentou que as entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos vocacionadas ao atendimento da pessoa idosa fazem jus ao benefício independentemente de prova da hipossuficiência financeira. Trata-se de hipótese de gratuidade que visa salvaguardar as instituições que colaboram com o Estado na proteção deste grupo vulnerável.

Compulsando o acervo instrucional, verifico que o ISMS logrou demonstrar, por meio de seu Estatuto Social e relatórios de atendimento, o preenchimento dos requisitos normativos.

Destarte, acolho a preliminar para deferir a justiça gratuita à entidade.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E DO INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE (ISMS)

Em sede de preliminar, ambos os apelantes suscitam sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide.

O Estado do Pará busca eximir-se de responsabilidade, sob o argumento de que a gestão do serviço foi transferida integralmente à Organização Social mediante contrato de gestão. Em contrapartida, o Instituto de Saúde (ISMS) sustenta sua condição de mero executor, asseverando que a responsabilidade final pelos atos praticados deve recair sobre o ente estatal.

Nos termos da Lei nº 9.637/98, o contrato de gestão instrumentaliza a parceria entre o ente político e a Organização Social para a execução de atividades de fomento e serviços de interesse público. Ao assumir a gestão e a prestação direta da assistência hospitalar, a entidade privada imiscui-se na própria atividade estatal, passando a integrar a cadeia de fornecimento do serviço público de saúde.

Consectariamente, a OS assume responsabilidade objetiva e direta perante o usuário por eventuais falhas na prestação, não podendo invocar o vínculo contratual com o Estado como excludente de sua legitimidade passiva. Ademais, a transferência da execução do serviço público para uma OS não retira do Estado a titularidade do serviço nem o seu dever de garantir a saúde pública.

Nesse sentido, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou somente o Instituto de Saúde Santa Maria (Idesma) ao pagamento de dívida em ação monitória e afastou a responsabilidade subsidiária do Estado do Pará, com base de ausência de comprovação de omissão no dever de fiscalização da organização social.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará pode ser responsabilizado de forma subsidiária pelas dívidas da organização social Idesma, em razão de suposta omissão no dever de fiscalização das atividades da OS. III. Razões de decidir.

3 . As organizações sociais, nos termos da Lei nº 9.637/98, possuem autonomia na gestão dos serviços contratados, sendo a responsabilidade por inadimplências limitada às partes contratantes, conforme art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

4. A jurisprudência do STF (ADC nº 16) estabelece que a responsabilidade subsidiária do ente público depende da comprovação de omissão culposa na fiscalização do contrato, o que não restou evidenciado no presente caso.

5. Inexistência de provas nos autos que demonstrem falha na atuação fiscalizatória do Estado do Pará, sendo o Idesma o sujeito passivo legítimo da demanda.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido. Sentença de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade subsidiária do ente público por dívidas de organização social depende da comprovação de omissão no dever de fiscalização, o que não restou comprovado no caso concreto."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00123022820138140006 22800716, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ DO POLO PASSIVO. CONTRATO CELEBRADO DIRETAMENTE ENTRE A AGRAVANTE E A PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PACTUAÇÃO QUE NÃO PREVÊ A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Saalt Serviços de Anestesiologia de Altamira Ltda em desfavor de Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar e do Estado do Pará, excluiu o Estado do Pará do polo passivo da referida ação;

II – Compulsando a documentação existente na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constata-se que a agravante e a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar firmaram um Contrato de Prestação de Serviços Médicos de Anestesiologia, no qual não consta qualquer cláusula prevendo a responsabilidade do Estado do Pará por eventuais inadimplementos da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar;

III - Destarte, sendo a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar uma pessoa jurídica diferente do ente público, contrai prestações perante fornecedores de produtos e prestadores de serviços, passando, evidentemente, a responder diretamente pelo cumprimento de suas obrigações;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.”.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08128750220238140000 20164871, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Infere-se, portanto que, a Fazenda Pública Estadual e a entidade conveniada são solidariamente responsáveis pelos danos causados a paciente em razão de erro médico, não sendo excludente de responsabilidade a celebração de convênios ou contratos de gestão.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em auferir se a sucessão dos atrasos e dificuldades enfrentadas pela falecida esposa do autor na busca por tratamento no Hospital Regional do Baixo Amazonas configura falha na prestação do serviço de saúde e se tal falha gerou o dever de indenizar.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte
:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

É certo que a atividade médica, por sua própria natureza, não assegura resultados ou a cura. Todavia, exige-se que os profissionais da área atuem com estrita observância das técnicas adequadas, empreguem os recursos disponíveis e dediquem os cuidados necessários para alcançar o resultado almejado.

A desídia dos apelantes não se resume a um erro isolado, mas a uma crônica de ineficiências concatenadas que culminou no extermínio das chances de tratamento da paciente. Desde a inércia em viabilizar exames de urgência até a postergação de procedimentos vitais por alegada carência de material, o que se observa é a falência do dever de zelo do Estado.

A cronologia dos eventos expõe um cenário de absoluta desassistência: a urgência solicitada pela oncologista em janeiro de 2023 foi sumariamente ignorada pela unidade hospitalar, compelindo a família, ante o agravamento visível do quadro clínico, a custear exames na rede privada apenas em junho de 2023.

O que se sucedeu foi uma perversa sucessão de ineficiências: o retardo no agendamento invalidou exames pretéritos, a biópsia foi postergada e, em um ápice de descaso, o procedimento de drenagem biliar foi protelado sob o pálio de falta de insumos básicos.

Nesse diapasão, a sentença vergastada aplicou com precisão a Teoria da Perda de uma Chance. Não se perquiriu se a cura era certa, dada a agressividade da patologia, mas sim se a omissão dos recorrentes fulminou uma oportunidade real de sobrevida e de tratamento digno. Em oncologia, o tempo é o divisor entre a paliatividade e a chance de cura; negligenciar meses de um diagnóstico metastático é, por si só, um dano jurídico autônomo e inafastável.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. DEMORA NO FORNECIMENTO DE AMBULÂNCIA. ÓBITO DO PACIENTE. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL. VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. A responsabilidade objetiva do hospital, ou seja, aquela que prescinde da comprovação de dolo ou culpa, somente exsurge na hipótese de falha no atendimento prestado por sua equipe, que inclui, além do serviço técnico-médico, o serviço auxiliar de estada na internação, por meio da disponibilização de equipe ou pessoal e equipamentos necessários e eficazes para tanto.
2. A aplicação da teoria da perda de uma chance, nos casos de responsabilidade de profissional técnico, não implica o afastamento do necessário nexo causal a identificar a responsabilidade objetiva.Ao revés, o nexo causal, nos casos de responsabilidade de profissional técnico, é observado como um comportamento ilícito indireto ao dano, mas que, se objetivamente fosse alterado, evitaria o resultado indesejado
. 3. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal de origem se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Súmula n. 83 do STJ. 4. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem que concluiu que foi comprovada a responsabilidade da agravante e a existência de dano moral em virtude de defeito na prestação de serviço que resultou no óbito da paciente, encontra o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 6. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar a revisão. 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2626885 MG 2024/0117780-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

DIREITO CIVIL. CÂNCER. TRATAMENTO INADEQUADO. REDUÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE CURA. ÓBITO. IMPUTAÇÃO DE CULPA AO MÉDICO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ vem enfrentando diversas hipóteses de responsabilidade civil pela perda de uma chance em sua versão tradicional, na qual o agente frustra à vítima uma oportunidade de ganho. Nessas situações, há certeza quanto ao causador do dano e incerteza quanto à respectiva extensão, o que torna aplicável o critério de ponderação característico da referida teoria para a fixação do montante da indenização a ser fixada. Precedentes. 2. Nas hipóteses em que se discute erro médico, a incerteza não está no dano experimentado, notadamente nas situações em que a vítima vem a óbito. A incerteza está na participação do médico nesse resultado, à medida que, em princípio, o dano é causado por força da doença, e não pela falha de tratamento. 3.
Conquanto seja viva a controvérsia, sobretudo no direito francês, acerca da aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance nas situações de erro médico, é forçoso reconhecer sua aplicabilidade
.
Basta, nesse sentido, notar que a chance, em si, pode ser considerado um bem autônomo, cuja violação pode dar lugar à indenização de seu equivalente econômico, a exemplo do que se defende no direito americano. Prescinde-se, assim, da difícil sustentação da teoria da causalidade proporcional.
4. Admitida a indenização pela chance perdida, o valor do bem deve ser calculado em uma proporção sobre o prejuízo final experimentado pela vítima. A chance, contudo, jamais pode alcançar o valor do bem perdido. É necessária uma redução proporcional. 5. Recurso especial conhecido e provido em parte, para o fim de reduzir a indenização fixada.

(STJ - REsp: 1254141 PR 2011/0078939-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/12/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2013 RDDP vol. 122 p. 161 RSTJ vol. 229 p. 320)

Dessa forma, resta evidenciada a falha na prestação do serviço médico, estabelecendo-se o nexo de causalidade entre tais omissões e o desfecho fatal ocorrido.

A conduta desidiosa da equipe médica ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento cotidiano, ocasionando desgastes emocionais e psicológicos, caracterizados pelos momentos de angústia, aflição e consternação experimentados pelas vítimas.

Em casos símiles, evidenciando a responsabilidade civil do estado por falha na prestação do serviço médico, colaciono os seguintes entendimentos da jurisprudência desta Corte e dos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE SANTARÉM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE.
ÓBITO DE GESTANTE E DE TRIGÊMEOS (DOIS NASCITUROS E UM RECÉM-NASCIDO) EM DECORRÊNCIA DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO SERVIÇO PRESTADO À PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Versando a demanda sobre a responsabilidade objetiva, tem-se que pretensão encontra respaldo na regra instituída no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, estando essa responsabilidade assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o poder público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos praticados por seus agentes e que, nessa condição, causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso. 2. No caso, restou claro nos autos que o Município de Santarém, por seus prepostos, prestou serviços de forma irregular, negligente e desumana. 3. Ocorrência de omissão específica do réu como causa determinante do evento danoso.
4. Nexo causal positivado entre a omissão específica do Município e o resultado danoso, impondo-se o dever de indenizar. 5. “Quantum” arbitrado a título de danos materiais e morais que se apresenta de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Apelação conhecida e desprovida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade. (TJ-PA 00029718120138140051, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2021)

CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. MORTE DO FETO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. 1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. A falha no tratamento médico oferecido nas unidades hospitalares do Estado configuram a responsabilidade civil objetiva, bastando a comprovação da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade. 3. Evidencia-se negligência médica a determinação de retorno à residência da gestante em trabalho de parto há dias, apesar dos sintomas demandarem atendimento emergencial, resultando na morte do feto. 4. A falha no atendimento prestado à parturiente e o resultado danoso ocorrido atraem o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados. 5. Recurso de Apelação parcialmente provido.

(TJ-DF 00410303320168070018 DF 0041030-33.2016.8.07.0018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO. MORTE POR INSUFICIÊNCIA CARDIO RESPIRATÓRIA, ANOXIA NEONATAL E SOFRIMENTO FETAL. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DEVIDA. 1) A responsabilidade do Estado está prevista na Constituição Federal. O art. 37, § 6º prevê a responsabilidade objetiva do Estado, de maneira que, havendo comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, atribuíveis ao Poder Público ou aos entes que agem em seu nome, por delegação, concretiza-se a responsabilidade civil do Estado e consequente reconhecimento do direito à reparação pelos prejuízos causados. 2) A demora na realização do procedimento é suficiente para caracterizar a conduta negligente e fundamentar a responsabilidade do Estado que, assim agindo, reduziu as chances de sobrevivência do recém nascido. 3) Dano moral caracterizado. Condenação mantida. 4) Recurso não provido.

(TJ-AP - APL: 00004807120158030008 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 21/03/2017, Tribunal)

Assim, torna-se imperiosa a manutenção da condenação por danos morais, devidamente respaldada nas provas produzidas nos autos, sendo prescindível a comprovação específica do sofrimento ou da extensão do abalo psicológico diante da irreparável perda de um cônjuge, evento que, por sua própria natureza, dispensa maiores elucidações quanto à profundidade de seus efeitos emocionais.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, entendo que o
quantum
indenizatório fixado no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo Juízo
a quo
, coaduna-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais que também decidiram a respeito de falha na prestação de serviço médico,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. MORTE DE GESTANTE. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. APLICABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental dado o caráter manifestamente infringente da oposição, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. 2. As embargantes não lograram comprovar a divergência jurisprudencial invocada na forma como estabelecido no art. 541, parágrafo único, do CPC, c/c o art. 255, § 1º e § 2º, do RISTJ, o que impede o conhecimento do recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional.
3. O Tribunal a quo, com base no acervo fático-probatório dos autos, assegura presentes os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil objetiva, e, por conseguinte, do dever de indenizar, bem como a razoabilidade do quantum fixado pelos danos morais (R$ 100.000,00), causados pela morte de parturiente em estabelecimento hospitalar.
Rever tais conclusões implicaria reexame de provas, o que é defeso pela Súmula 7/STJ. 4. Manutenção dos honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, em atendimento aos ditames do art. 20, § 3º, do CPC. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento (STJ - EDcl no AREsp: 388038 SC 2013/0286744-0, Relator: Ministro Nome, Data de Julgamento: 20/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO PARTURIENTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE MARABÁ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). AUSÊNCIA DE ANESTESISTA E DE ESTOQUE DE SANGUE. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO PARA RECÉM NASCIDO. CABIMENTO. PRECEDENTES STJ. DANO MORAL CONFIGURADO
. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O apelante se insurge contra parcial trecho da sentença, afirmando ser parte ilegítima ativa o infante Nome para a percepção da referida indenização por danos morais, em razão de sua condição biopsicológica a época do fato gerador (morte de sua genitora no momento do seu nascimento) obstar quaisquer experimentos que configurassem abalo/constrangimento de ordem moral.

II - Ademais o Recorrente se insurge também contra os moldes de juros moratórios e correção monetária fixados pelo juízo de 1º grau, bem como, de forma genérica pleiteia pela minoração do quantitativo indenizatório fixado em sentença, com lastro nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

III - Quanto à ilegitimidade ativa apontada não merece prosperar.

IV - A lei não restringe o direito à indenização às pessoas adultas ou àqueles com capacidade de fato ou de exercício, podendo-se concluir que, quando se trata da proteção aos direitos da personalidade, o recém-nascido, a despeito da ausência de consciência, tem direito a danos morais. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “as crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, entre os quais se inclui o direito à integridade mental, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, nos termos dos arts. 5º, X, in fine, da CF e 12, caput, do CC/02” (REsp 1037759/RJ).

V - O Recorrente se insurge contra os moldes de juros moratório e correção monetária fixados pelo juízo de 1º grau Assim, entendo haver razão o Apelante, pelo que deve haver reforma da sentença fixando a data do arbitramento do valor do indenizatório como termo inicial de incidência da correção monetária e a data da citação como termo inicial dos juros de mora, bem como quanto à correção monetária seja adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, quanto aos juros de mora, seja adotado o índice de remuneração da poupança, disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

VI - No presente caso, restaram provado e comprovado os elementos configuradores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a ocorrência do dano, a conduta da demandada e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

VII - Quanto a fixação do dano moral, é cediço que a reparação do dano moral deve sempre ser fixada de forma a atender à dupla finalidade do instituto, qual seja, desestimular, de forma pedagógica, o ofensor as condutas do mesmo gênero, e propiciar ao ofendido os meios de compensar os transtornos experimentados, sem que isso implique em fonte de enriquecimento sem causa.
Dessa forma, o valor quantificado deve ser suficiente para que iniba o agente causador do dano a praticar as mesmas condutas, evitando novas lesões. Entendo que o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), arbitrado pelo Juízo de Piso, encontra-se elevado e contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, pelo que deve ser minorado para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

VIII - RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006326320098140028 2131022
,
Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 26/08/2019, 2ª Turma de Direito Público
)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESTADO, REJEITADA.
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPOSITIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NEGLIGENTE E DESUMANO EM FUNDAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ. LESÕES GRAVES PRATICADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...) 2.4. Dano moral ?in re ipsa?. Precedentes do STJ. 2.5. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, na hipótese dos autos, justo e razoável a quantia de R$100.000,00 arbitrada a esse título.
(...)

(TJ-PA - Apelação Cível: 0002045-41.2007.8.14.0015 9999205260, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/06/2019, 1ª Turma de Direito Público)

No que tange à atualização da condenação, assiste razão ao Estado apelante.

A lógica do "maior valor" ou da "vantagem ao credor", embora comum em relações de direito privado, não encontra amparo no regime constitucional de débitos da Fazenda Pública, especialmente após a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021.

O Artigo 3º da referida Emenda estabeleceu a Taxa SELIC como índice único, englobando, de forma indissociável, a correção monetária e os juros de mora.

A decisão que determina a aplicação do "IPCA + 2% de juros" ou da "SELIC, o que for maior", cria um índice híbrido que viola o princípio da legalidade e a competência da União para legislar sobre o balizamento da política monetária.

Portanto, a aplicação de qualquer combinação de índices (como IPCA-E somado a juros fixos) que resulte em montante superior ao que seria obtido pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC configura excesso de execução e afronta direta ao regime constitucional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
de ambos os recursos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do

Instituto Social Mais Saúde (ISMS)
para acolher a preliminar de justiça gratuita e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Estado do Pará
para determinar que a partir de 09/12/2021 (vigência da EC 113/2021), a atualização do débito ocorra exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou juros, bem como a aplicação da lógica do "maior valor", nos termos da fundamentação

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/05/2026